Tribunal: TJES
Processo: 5002144-10.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002144-10.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: A. C. O. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Serra contra sentença que determinou o fornecimento de terapia pelo método ABA a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob o argumento de ausência de previsão no SUS e ilegitimidade passiva do ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se há obrigação do Município em fornecer o tratamento especializado pleiteado e se há
legitimidade passiva
do ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito fundamental, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, e deve ser garantido de forma integral pelos entes federativos.

4. A responsabilidade pelo fornecimento do tratamento é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo o demandante escolher contra quem litigar, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.

5. O fato de o paciente receber acompanhamento na APAE não afasta a necessidade da terapia ABA, expressamente indicada por laudo médico.

6. A ausência de oferta do tratamento no SUS autoriza o custeio do método em rede privada, em caráter excepcional, quando houver recomendação médica e indisponibilidade de profissional capacitado na rede pública.

7. No caso, considerando que o tratamento multidisciplinar vindicado (método ABA) enquadra-se como direito relacionado à atenção básica da população, o cumprimento da obrigação incumbe ao Município de Serra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federados, cabendo ao paciente escolher contra qual ente litigar. Sem prejuízo, cabe ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de funcionamento e organização do SUS, para definir a responsabilidade dos entes públicos demandados.

2.
N
ão
é
razoável exigir que
a criança
seja submetida a todos os tratamentos padronizados antes que seja ofertado o método ABA, sobretudo diante da necessidade de exposição ao tratamento eficaz durante sua idade de desenvolvimento, a fim de potencializar os resultados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/90, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no REsp 1043168/RS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05/03/2020, DJe 17/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002144-10.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: A. C. O., FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES
Advogado do(a) APELADO: VANESSA ALMEIDA DE SOUZA FIRMINO - MG192091

VOTO

Na origem
, o magistrado de primeiro grau, apreciando ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o
Município de Serra
a fornecer tratamento de saúde ao requerido, consistente em sessões de:
i
) Psicologia;
ii
) Fonoaudiologia;
iii
) Terapia Ocupacional; todas pelo método ABA, bem como fisioterapia motora e acompanhamento com neuropediatra.

Em seu recurso de apelação,
o Município
requereu a reforma da sentença, arguindo (i) especificamente quanto à terapia ABA, que tal método não se encontra disponível na rede de saúde pública, não havendo prova de sua superioridade no tratamento da criança, que inclusive já recebe acompanhamento pela APAE; e (ii) a ilegitimidade passiva do Município, eis que tratamentos especiais extrapolam os limites de responsabilidade do Município e devem recair sobre o Estado.

P
or ocasião do julgamento,
esta Primeira Câmara Cível
negou provimento ao recurso,
consignando que a
responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federados,
devendo eventual direcionamento da responsabilidade, se cabível, ser realizado na fase de cumprimento de sentença.

Ato seguinte,
a Municipalidade
interpôs recurs
o
extraordinário.

O
eminente Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, considerando a existência de
divergência entre o entendimento adotado
por esta Primeira Câmara Cível e pelo
STF
,
determinou o retorno destes autos a este órgão julgador, a fim de viabilizar o cumprimento da norma inserta no art.
1.030, II, CPC.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo
que é caso de

exercer juízo positivo

de retratação
quanto à possibilidade de
direcionamento
da prestação de saúde discutida ainda na fase de conhecimento da demanda,
sem contudo, alterar o resultado do julgamento do acórdão recorrido
.

O entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal,
aplicando
o
Te
ma n
°

793

da
R
epercussão
G
eral,
é
de que:
“A definição do responsável por fornecer o medicamento, ou por ressarcir quem o fez, deve ocorrer na fase de conhecimento, o que possibilita ao ente federativo indicado discutir de modo mais adequado esse ônus. Além do mais, a coisa julgada forma-se sem pendências, tornando a fase de cumprimento mais célere e efetiva.”
(STF - RE 1476641, Min. ALEXANDRE DE MORAES, julg. 05/03/2024 e public. 11/03/2024)

Nesse passo, não obstante o entendimento até então predominante nesta
Eg
. 1ª Câmara Cível em sentido contrário, entendo que o atual entendimento do STF deve ser aplicado –
fazendo-se
necessário
investigar, no caso dos autos
, a
competência
pela prestação específica referente ao tratamento multidisciplinar solicitado pelo autor, de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS, para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados.

No caso, considerando que o tratamento multidisciplinar vindicado
(método ABA)
enquadra-se como direito relacionado à
atenção
básica da população, a teor da Nota Técnica 21/2022 da SESA-ES, entendo que tal prestação incumbe,
prima facie
, ao Município de
Serra.

Apenas para não pairar dúvidas, reforço que deve ser mantido o Estado do Espírito Santo no polo passivo da presente demanda, exatamente para fins de ampliar a garantia de cumprimento da determinação judicial, sob pena de restar desconfigurado o próprio caráter solidário da obrigação – devendo o Estado, inclusive, responder pelo tratamento em caso de descumprimento pela municipalidade.

Ante o exposto, por aplicação do disposto no art.
1.030, II, do CPC
, revejo o ponto específico trazido à reapreciação desta Câmara, a fim de
reconhecer expressamente a responsabilidade primária do Município de Serra no cumprimento da obrigação pleiteada,
mantendo-se o desprovimento da Apelação em seus demais termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.